Tribunal: TJDFT
Processo: 0744535-06.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0744535-06.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KAROLINA SALDANHA FERNANDES, KARLA POLEANA DE SOUSA MARQUES AGRAVADO: LAGOA QUENTE HJR CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por KAROLINA SALDANHA FERNANDES e KARLA POLEANA DE SOUSA (autoras) contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília (Id. 20244732 - p 1) que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual (Processo n.o 0723423-75.2020.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte ora recorrente, e intimou as autoras para que recolham as custas judiciais no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição. Eis o teor da decisão: “As autoras, conjuntamente consideradas, possuem renda superior a cinco salários mínimos, de modo que não atendem aos critérios declinados. Assim, indefiro o pedido de gratuidade. Intime-se para recolhimento das custas em 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição.” (Id. 20244732 - p 1) Em suas razões recursais (Id. 20244714 – pp. 1/10), as autoras, ora agravantes, informam que, na origem, trata-se de ação de rescisão contratual, na qual requerem a rescisão do contrato de aquisição de cota de imóvel e devolução dos valores custeados à parte ré/agravada. Sustentam que o juízo de origem, além de desconsiderar os rendimentos mensais das agravantes, que perceberam no mês de julho/2020 e maio/2020, respectivamente, os salários líquidos de R$ 1.898,78 (Karolina; Id. 20244730– p. 1) e de R$ 2.801,53 (Karla; Id. 20244718 p. 1), também desconsiderou as dívidas que atualmente possuem as recorrentes, principalmente, relacionadas a financiamentos estudantis, empréstimos bancários, que comprovam a impossibilidade do pagamento das custas e honorários exigidos. Defendem que o juízo a quo se equivocou ao embasar a negativa do benefício no parâmetro utilizado pela Defensoria Pública (Resolução no 140, de 24 de junho de 2015). Enfatizam que a soma das remunerações das agravantes somam R$ 4.700,31 (quatro mil setecentos reais e trinta e um centavos). Aduzem que com o advento do novo Código de Processo Civil, consolidou-se o entendimento jurisprudencial segundo o qual se presume como verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, § 3o, CPC/2015). Asseveram que o patrocínio da parte recorrente por advogado particular, como nos autos, não impede a concessão da gratuidade pleiteada. Colacionam jurisprudência que entendem corroborar a sua tese. Ao final, pugnam liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, de forma que, no que concerne ao pagamento das custas iniciais, seja determinada a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso, determinando-se o prosseguimento do feito na origem. No mérito, pugnam pela reforma da r. decisão agravada, de forma que seja concedida os benefícios da gratuidade de justiça à parte ora recorrente. Sem preparo, tendo em vista que o objeto do recurso é justamente o preenchimento ou não dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, V, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A questão relativa à concessão da gratuidade de justiça restou sensivelmente alterada pelo vigente regramento processual, dispondo o art. 99, §3°, do CPC, que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, podendo o juiz indeferi-la, apenas, quando “houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão” (art. 99, §2°). Partindo de uma análise perfunctória, tenho que a compreensão esposada na r. decisão a quo para indeferir o pedido de gratuidade de justiça pleiteado, em princípio, parece decorrer da presunção relativa da hipossuficiência, quando cotejada com os demais elementos probatórios dos autos, atinentes à renda conjunta percebida pela recorrente Karolina no mês de julho/2020 (R$ 1.898,78; Id. 20244730 – p. 1) e pela recorrente Karla no mês de maio/2020 (R$ 2.801,53; Id. 20244718 p. 1). Entretanto, tenho que o aludido entendimento deve ser utilizado com cautela e não de forma generalizada, sobretudo porque na hipótese, prima facie, não se pode afirmar de forma inequívoca que o fundamento esposado na decisão agravada, por si só, afasta a afirmação da parte agravante de que não possui condições financeiras para arcar com os custos processuais. Com efeito, nessa fase de cognição sumária, as alegações da parte recorrente, por ora, permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, bem como, de outro lado, verifico que foi assinalado o prazo de 15 (quinze) dias para que a parte autora/agravante promovesse o recolhimento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição, a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida especificamente nessa parte. Portanto, DEFIRO o pedido liminar tão somente para suspender os efeitos da decisão recorrida concernentes à determinação de recolhimento das custas processuais até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de outubro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora